Tribunal: CARF
Processo: 10880.923745/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923745/2009-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.397 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/11/2014
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Especial que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do RICARF).
Versando o Acórdão recorrido sobre contestação relativa a compensação não
homologada sem a apresentação de qualquer elemento probatório do alegado
direito creditório, tanto na Manifestação de Inconformidade como no Recurso
Voluntário, não se presta à demonstração da divergência Acórdão paradigma
que tomou por base diligência determinada à vista de conjunto probatório
apresentado no contencioso e que levou ao reconhecimento parcial do crédito
pela Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
104/122) contra o Acórdão no 3401-005.046, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Sejul do CARF (fls. 71/77), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/11/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923745/2009-81
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.397 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.923745/2009-81

DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170 DO CTN.
Em processos que decorrem da não homologação de declaração de compensação, o
ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá apresentar e produzir todas as
provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito (artigo
170, do CTN).
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 182/188), para
discussão quanto à possibilidade de conversão do julgamento em diligência.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 190/196).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, trata-se de PER/DCOMP de pagamento indevido ou
maior da Cofins, o qual foi indeferido em Despacho Decisório eletrônico, com base no
“batimento” DARF x DCTF.
Nas suas peças de defesa, o contribuinte alega o pagamento foi realizado em
duplicidade, mas que “esqueceu de retificar a DCTF”, não apresentando qualquer documento
comprobatório do que alega, tanto na Manifestação de Inconformidade como no Recurso
Voluntário – nem mesmo a DCTF Retificadora.
À vista da “carência probatória”, decidiu-se no Acórdão recorrido que não
caberia a conversão em diligência.
No Acórdão paradigma, no 3301-003.968, de 29/08/2017 (não reformado)
trata-se de PER/DCOMP de ressarcimento de Cofins, incorretamente caracterizado no
documento como sendo relativo somente às vendas no mercado interno, quando também seria
relativo às exportações.
No Paradigma, o contribuinte trouxe provas junto com a Manifestação de
Inconformidade e também com o Recurso Voluntário, o que levou a Tuma do CARF a converter
o julgamento em diligência, na qual a Fiscalização reconheceu parcialmente o direito creditório.
Com base na diligência realizada, com a qual o contribuinte aquiesceu, foi dado provimento
parcial ao Recurso Voluntário.
A necessária semelhança fática para a caracterização da divergência, nos casos
em que se discute a questão probatória, não está na origem do crédito, mas na suficiência do
conjunto probante e no momento da sua apresentação e, à vista da total disparidade que se
verifica entre os dois casos, não se pode afirmar que a Turma que proferiu o Acórdão paradigma
teria decidido da forma que decidiu se o contribuinte não tivesse carreado aos autos qualquer
prova do direito que alega.
À vista do exposto, não estando demonstrada a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do RICARF), não conheço do Recurso Especial
interposto pelo contribuinte.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.397 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.923745/2009-81

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 225
DF CARF MF
Original